Tribunal: TJBA
Processo: 8127329-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127329-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: ANDRE LUCIANO SANTOS MORAES

Advogado(s)
:
VIVIANE MAMEDE PINCOVSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. HABILITAÇÃO TARDIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DECLARATÓRIA DA INSCRIÇÃO. EQUILÍBRIO ATUARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela entidade de previdência privada contra sentença que julgou procedente o pedido de inclusão de filho inválido como beneficiário de pensão por morte, condenando a ré ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Discute-se no recurso a ocorrência de prescrição do fundo de direito e a possibilidade de concessão do benefício a dependente cuja inscrição não foi formalizada antes do óbito do instituidor, sob alegação de desequilíbrio atuarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se operou a prescrição do fundo de direito quanto à pretensão de recebimento do benefício previdenciário complementar; (ii) estabelecer se a ausência de inscrição formal prévia do dependente (filho inválido) impede a concessão da pensão por morte, considerando os princípios contratuais e o equilíbrio atuarial do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica de trato sucessivo atrai a incidência da prescrição apenas sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, e não sobre o fundo de direito, conforme entendimento consolidado na Súmula 291 do STJ. Ademais, contra absolutamente incapazes não corre a prescrição (art. 198, I, do Código Civil).

A inscrição de dependente em plano de previdência privada possui natureza eminentemente declaratória, e não constitutiva. Comprovada a condição de filho inválido e a dependência econômica preexistente ao óbito do participante, o direito ao benefício decorre do fato gerador (morte) e da qualidade de beneficiário, não podendo a ausência de formalização administrativa suprimir o direito material.

O cálculo atuarial dos fundos de pensão é global e considera a probabilidade estatística de sobrevivência de dependentes. A inclusão de beneficiário legítimo, cuja condição preexistia, não configura criação de novo encargo sem fonte de custeio, mas reconhecimento de risco já coberto pela natureza do plano.

A recusa administrativa baseada estritamente na falta de inscrição prévia viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato previdenciário, cuja finalidade é assegurar a proteção social aos dependentes do participante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A ausência de prévia inscrição de dependente (filho inválido) em plano de previdência privada não impede a concessão de pensão por morte quando comprovada a preexistência da condição de invalidez e dependência ao óbito do participante, possuindo o ato de inscrição natureza declaratória. 2. Nas obrigações de trato sucessivo decorrentes de previdência complementar, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, não o fundo de direito, ressalvada a hipótese de beneficiário incapaz, contra o qual não corre prescrição.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código Civil, art. 198, I. Súmula nº 291 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0563496-35.2017.8.05.0001, Rel. Des. Jatahy Júnior, 5ª Câmara Cível, j. em 03/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8127329-35.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI
e como Apelado
ANDRÉ LUCIANO SANTOS MORAES
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01